Tribunal: STJ
Processo: 5031953-03.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013843 - SP(2025/0301708-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: IRIVALDO QUIO
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
NEGATIVO
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
agravo que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, nos moldes do
III, do
do
art. 932,
CPC/2015,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ.
art. 253,
2. Hipótese em que a inadmissão do especial se deu com base na
incidência da Súmula 7 desta Corte, tendo a parte agravante
deixado de impugnar específica e adequadamente o referido
fundamento.
3. Agravo interno desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56120137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d294a0dd-dffa-42db-80c2-24ffa34dca3d

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56120137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d294a0dd-dffa-42db-80c2-24ffa34dca3d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013843 - SP(2025/0301708-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: IRIVALDO QUIO
ADVOGADOS
: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
NEGATIVO
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
agravo que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, nos moldes do
III, do
do
art. 932,
CPC/2015,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ.
art. 253,
2. Hipótese em que a inadmissão do especial se deu com base na
incidência da Súmula 7 desta Corte, tendo a parte agravante
deixado de impugnar específica e adequadamente o referido
fundamento.
3. Agravo interno desprovido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão da lavra da Presidência
desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do óbice da
Súmula 7 do STJ quanto ao pleito de readequação do benefício aos tetos das Emendas
Constitucional nrs.
e
(e-STJ fls.
).
20/1998
41/2003
748/753
Em suas razões, a autarquia agravante alega que, em seu agravo em
recurso especial, impugnou de forma direta todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, inclusive o óbice da Súmula 7 do STJ, razão pela qual não incidiria a
(e-STJ fls.
).
Súmula 182/STJ
210/212
Documento eletrônico VDA54763024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:54
Código de Controle do Documento: 8c1dc981-eb28-4ecf-b9fe-c34798bc223a

Sustenta que, em seu apelo especial, não pretende o reexame de
provas, mas a correta aplicação de normas federais ao conjunto fático já delineado pelo
acórdão recorrido, caracterizando revaloração jurídica (e-STJ fls.
).
210/212
Alega que os fatos “necessários ao deslinde do feito” foram
expressamente fixados no acórdão da origem, de modo que a controvérsia devolvida ao
STJ cinge-se à violação dos arts. 1.014 e 509, § 4o, do CPC (e-STJ fls.
), por
210/212
supressão de instância, afronta à coisa julgada e desrespeito ao princípio da fidelidade da
execução ao título. Nesse sentido, remete a trecho de suas razões de agravo em recurso
especial (e-STJ fls.
), no qual – segundo afirma – rechaça a incidência da
151/153
afirmando, em síntese, que “não se pretende o reexame das provas
Súmula 7/STJ,
produzidas, mas tão-somente a possibilidade da valoração de sua eficácia para fins
previdenciários” (e-STJ fls.
).
211/212
Com base nessa premissa, invoca precedente para asseverar que
“não há incidência da
quando o exame do pleito recursal demanda
Súmula 7/STJ
exclusivamente a revaloração jurídica dos fatos já transcritos pela instância ordinária”
(AgInt no
Segunda Turma, DJe
– e-STJ fl. 212).
AREsp 988.326/SP,
16/6/2017
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada ofertou impugnação, requerendo o não
conhecimento do agravo (e-STJ fl. 226).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão ora agravada, não deve ser conhecido
o agravo que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada,
nos moldes do
III, do
e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
A propósito, confira-se o teor dos dispositivos citados:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
(Grifos
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
acrescidos)
Documento eletrônico VDA54763024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:54
Código de Controle do Documento: 8c1dc981-eb28-4ecf-b9fe-c34798bc223a

Art. 253. O agravo interposto de decisão que não admitiu o recurso
especial obedecerá, no Tribunal de origem, às normas da legislação
. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 16, de 2014).
processual vigente
Parágrafo único. Distribuído o agravo e ouvido, se necessário, o Ministério
Público no prazo de cinco dias, o relator poderá: (Redação dada pela Emenda
Regimental n. 16, de 2014:
I - não conhecer do agravo inadmissível, prejudicado ou daquele que não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016) [Grifos
recorrida;
acrescidos]
No caso, o juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal de
origem, ao inadmitir o recurso especial, consignou que o
II, do CPC não
art. 1.022,
restou violado e que a análise acerca da demanda importaria na incursão no acervo fático-
probatório, esbarrando na Súmula 7 do STJ (e-STJ fls.
).
616/618
Nas razões do agravo em recurso especial, entretanto, o agravante
não infirmou de forma clara e específica esse último fundamento, em evidente
desrespeito ao princípio da dialeticidade, que impõe à parte recorrente o ônus de
explicitar, de forma específica, concreta e pormenorizada, os motivos pelos quais a
decisão atacada deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o
seu desacerto, o que não ocorreu.
O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de
explicitar, de forma específica, concreta e pormenorizada, os motivos pelos quais a
decisão atacada deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o
seu desacerto, o que não ocorreu.
Não se mostra suficiente, para fins de impugnação aos
fundamentos da inadmissão do recurso especial, a mera alegação genérica de
desnecessidade de reexame fático-probatório, ainda que haja menção à tese recursal.
Em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas quais
se entende ser possível o conhecimento da pretensão independentemente do reexame
fático probatório, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas
fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
I, "b", DO
ART. 1.030,
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CPC/2015.
PREVISÃO
LEGAL
EXPRESSA.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
Documento eletrônico VDA54763024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:54
Código de Controle do Documento: 8c1dc981-eb28-4ecf-b9fe-c34798bc223a

INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTO DE INADMISSIBILIDADE NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso
especial para que se conheça do respectivo agravo.
4. Inadmitido o apelo nobre com base na
não basta a
Súmula 7/STJ,
simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda
O cotejo com as premissas fáticas
que feita breve menção à tese sustentada.
de que partiu o aresto faz-se imprescindível, o que não ocorreu na espécie.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.829.565/SP,
julgado em
DJe de
) [Grifos acrescidos]
5/10/2021,
22/10/2021.
Desse modo, forçosa se apresenta a observância do contido no
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e na Súmula 182 do STJ.
art. 1.021,
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54763024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:54
Código de Controle do Documento: 8c1dc981-eb28-4ecf-b9fe-c34798bc223a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.013.843 / SP
Número Registro: 2025/0301708-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
108966720024036126 50319530320224030000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: IRIVALDO QUIO
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: IRIVALDO QUIO
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56083569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:40
Código de Controle do Documento: 0341c167-c03a-4e12-8dad-8046ac2eeeb9

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:40
Código de Controle do Documento: 0341c167-c03a-4e12-8dad-8046ac2eeeb9